Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-80.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACATADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE QUALIFICADORA AFASTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, pois tentou matar desafeto com disparos de arma de fogo, não se consumando o resultado morte porque a vítima se abrigou dentro de um carro blindado.

2 A decisão de pronúncia tem fundamentação satisfatória, demonstrando a materialidade do crime e os indícios da autoria atribuída ao réu, não sendo possível reconhecer, neste momento, a legítima defesa, uma vez que não ficou cabalmente comprovada a excludente de ilicitude. Tampouco é possível desclassificar a conduta quando há fortes elementos indicando o cometimento de crime doloso contra a vida.

3 Não há a caracterização do fator surpresa quando os relatos apontam que foi a vítima quem abordou o réu enquanto este tentava invadir o seu terreno, ciente da sua postura violenta, tanto que adquirira um veículo blindado justamente para resguardar sua integridade física.

4 Recursos em sentido estrito não providos.